Tribunal: TJMT
Processo: 0009279-52.2010.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009279-52.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELMISSANDRO SANTOS JACO (RECORRENTE), GISLAINE ALVES - CPF: 006.532.439-01 (ADVOGADO), ELMISANDRO SANTOS JACO - CPF: 044.999.491-06 (RECORRENTE), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), ANDERSON FERREIRA DE SOUZA (VÍTIMA), WILHIAN BOTELHO JACÓ (TESTEMUNHA), JUVENIL GERALDO DE MAGALHÃES (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), consistente em disparos de arma de fogo efetuados, em 14/02/2010, contra a vítima, cujo óbito não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Após suspensão do processo por citação frustrada (art. 366 do CPP) e posterior cumprimento de mandado de prisão, seguiu-se a instrução, culminando em sentença de pronúncia. Busca-se no recurso o reconhecimento da prescrição virtual, alegada com base no lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a pronúncia, descontado o período de suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível reconhecer a prescrição virtual ou em perspectiva, calculada a partir de pena hipotética, para extinguir a punibilidade antes do julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores veda a prescrição virtual ou em perspectiva, por ausência de previsão legal e por violação aos princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa e presunção de inocência, conforme Súmula 438 do STJ e tese fixada pelo STF no Tema 239.

4. A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado de eventual condenação, rege-se pela pena máxima em abstrato (arts. 109 e 110 do CP), não sendo admissível a utilização de pena hipoteticamente aplicável para fins de prescrição.

5. O prazo prescricional do delito imputado, reduzido pela menoridade relativa (art. 115 do CP), é de 10 anos; somados os lapsos temporais relevantes, descontado o período de suspensão do processo, não transcorreu prazo suficiente para a consumação da prescrição.

6. A invocação de princípios como eficiência, economia processual, dignidade da pessoa humana e razoável duração do processo não autoriza o afastamento das regras legais de prescrição, nem legitima a criação de modalidade prescricional não prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição virtual, em perspectiva ou antecipada, é inadmissível por ausência de previsão legal e por afronta ao princípio da legalidade.

2. A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da condenação, regula-se exclusivamente pela pena máxima em abstrato.

3. A análise do prazo prescricional deve observar os marcos interruptivos e suspensivos previstos em lei, não podendo ser baseada em pena hipotética.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts.
109, I, II, e 115; CPP, art. 366; CF/1988, arts.
1º, III, 5º, LXXVIII, e 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 438; STF, RE 602.527 (Tema 239 da repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
Elmisandro Santos Jacó
contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito, sustentando a ocorrência da prescrição virtual ou em perspectiva. Argumenta que, entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia, descontado o período de suspensão processual, transcorreu o lapso temporal de 09 anos, 11 meses e 09 dias. Aduz que, em eventual condenação, considerando as circunstâncias favoráveis ao réu, a pena não ultrapassaria 12 anos de reclusão, o que atrairia a incidência do art. 109, inciso II, do Código Penal, com prazo prescricional de 8 anos, reduzido para 4 anos pela menoridade relativa do agente à época dos fatos. Invoca, ainda, os princípios da economia processual, da eficiência, da dignidade da pessoa humana e da efetividade da tutela jurisdicional para justificar o reconhecimento da prescrição virtual, argumentando que o prosseguimento do feito representaria dispêndio desnecessário de recursos públicos. (Id. 324097981)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a impossibilidade de reconhecimento da prescrição virtual, conforme entendimento consolidado na Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça. Argumentou, ainda, que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, considerando os marcos interruptivos e o período de suspensão do processo. (Id. 324097983)

Em juízo de retratação, a magistrada singular manteve a decisão recorrida em todos os seus termos. (Id. 324097985)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
exarado pelo ilustre Procurador, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães (Id. 329145860), manifestou-se pelo
desprovimento do recurso,

verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – Recurso defensivo – Alegação de prescrição virtual ou em perspectiva – Impossibilidade – Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva – Súmula 438 STJ – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
recurso em sentido estrito interposto por
Elmisandro Santos Jacó
contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Consta dos autos que, no dia 14 de fevereiro de 2010, por volta das 05h00min, em uma residência localizada no bairro Tancredo Neves, na cidade de Cuiabá/MT, o recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Anderson Ferreira de Souza, com animus necandi, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico em tempo hábil.

Segundo a denúncia, o crime foi praticado por motivo torpe, pois o recorrente acreditava que a vítima havia subtraído sua bicicleta, bem como em razão de uma desavença entre a família da vítima e a do primo do recorrente. Ademais, o delito teria sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os disparos foram efetuados de maneira repentina e inesperada.

A denúncia foi recebida em 06/12/2012. O processo foi suspenso em 03/11/2021, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com a consequente decretação da prisão preventiva do recorrente. O mandado de prisão foi cumprido em 09/05/2024, sendo o acusado devidamente citado em 17/05/2024. A prisão preventiva foi posteriormente revogada em 04/06/2024, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Após regular instrução processual, com a oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado, o Juízo
a quo
proferiu sentença de pronúncia em 21/05/2025, submetendo o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central trazida à apreciação desta Corte cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição virtual ou em perspectiva no presente caso, considerando o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia, descontado o período de suspensão do processo.

Após meticulosa análise dos autos e das razões recursais, verifico que o inconformismo manifestado pelo recorrente não merece prosperar, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, cumpre destacar que a chamada prescrição virtual, em perspectiva ou antecipada, constitui construção doutrinária e jurisprudencial segundo a qual o magistrado, analisando virtualmente o contexto fático e as circunstâncias que serviriam de base para a graduação da pena, fixa hipoteticamente uma condenação e, assim, estabelece uma pena que é considerada para eventual prescrição, podendo ensejar o encerramento da ação com a extinção da punibilidade.

Ocorre que tal instituto não encontra amparo legal no ordenamento jurídico brasileiro e é categoricamente refutado pelos Tribunais Superiores, ao argumento de que fere os princípios do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência, da universalidade da jurisdição e, especialmente, da legalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, diante da controvérsia que se estabeleceu sobre o tema, editou a Súmula 438, que dispõe:
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 602527, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral da matéria e firmou a tese de que
“é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição 'em perspectiva, projetada ou antecipada', isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal”.
(Tema 239 do STF).

Além disso, em relação ao assunto, veja-se a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 306 DA LEI N. 9.503/1997 – SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE– PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA – INSURGÊNCIA DO MINISTERIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO (VIRTUAL) – PROCEDENCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – VEDAÇÃO – VERBETE SUMULAR Nº 438 DO STJ – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E TJMT– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO PARA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO DO PERSECUTIO. Impossibilidade de reconhecimento da prescrição antecipada (virtual, em perspectiva ou projetada), diante da ausência de previsão legal, a teor do verbete Sumular nº 438 do STJ, editada no dia 13 de maio de 2010, dispõe que: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".
(N.U 0032213-86.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

A orientação jurisprudencial consolidada pelos Tribunais Superiores encontra sólido fundamento no princípio da legalidade, que rege o Direito Penal e Processual Penal. No ordenamento jurídico brasileiro, a prescrição é regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade em abstrato, conforme artigo 109 do Código Penal, ou pela pena concretamente aplicada, consoante os artigos 109 e 110 do mesmo diploma legal.

Não há, portanto, previsão legal para o reconhecimento da prescrição com base em pena hipotética, que sequer foi aplicada. Admitir tal possibilidade significaria criar uma nova modalidade de prescrição não prevista em lei, em flagrante violação ao princípio da legalidade estrita que norteia o Direito Penal.

No caso em análise, consta dos autos que
Elmisandro Santos Jacó
foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (homicídio qualificado na modalidade tentada), que, nos termos do art. 109, inciso I, do Código Penal, possui prazo prescricional de 20 (vinte) anos.

Considerando que à época do fato o recorrente contava com 20 (vinte) anos de idade, faz jus ao benefício da menoridade relativa previsto no art. 115 do Código Penal, razão pela qual o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, passando a ser de 10 (dez) anos.

Analisando os marcos temporais relevantes para a contagem do prazo prescricional, temos: data do fato: 14/02/2010; recebimento da denúncia (interrupção da prescrição): 06/12/2012; suspensão do processo e do prazo prescricional: 03/11/2021; retomada do processo: 09/05/2024; pronúncia (interrupção da prescrição): 21/05/2025.

Assim, verifica-se dos mencionados prazos que, entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo transcorreram 8 anos, 10 meses e 27 dias. Entre a retomada do processo e a pronúncia transcorreram 1 ano e 12 dias. Somando-se esses períodos, tem-se 9 anos, 11 meses e 9 dias, tempo inferior ao prazo prescricional de 10 anos.

Portanto, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva no presente caso, considerando os marcos interruptivos e o período de suspensão do processo.

O recorrente argumenta que, em eventual condenação, considerando as circunstâncias favoráveis, a pena não ultrapassaria 12 anos de reclusão, o que atrairia a incidência do art. 109, inciso II, do Código Penal, com prazo prescricional de 8 anos, reduzido para 4 anos pela menoridade relativa.

Tal argumento, contudo, não encontra respaldo legal, pois, como já exposto, a prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, e não por uma pena hipotética que sequer foi aplicada.

Ademais, não há como afirmar, com segurança, qual seria a pena aplicada em eventual condenação, considerando a existência de duas qualificadoras e a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar o mérito da causa.

O recorrente invoca, ainda, os princípios da economia processual, da eficiência, da dignidade da pessoa humana e da efetividade da tutela jurisdicional para justificar o reconhecimento da prescrição virtual.

Ocorre que tais princípios, por mais relevantes que sejam, não têm o condão de afastar a aplicação das normas legais sobre prescrição, especialmente considerando que o ordenamento jurídico já prevê mecanismos para evitar a perpetuação indevida de processos penais.

A propósito, o princípio da eficiência na Administração Pública, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, não pode ser interpretado de modo a autorizar o descumprimento da lei. Ao contrário, a eficiência administrativa pressupõe a observância do princípio da legalidade, que é a base do Estado Democrático de Direito.

Da mesma forma, o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, inciso III, da CF), não autoriza o afastamento das normas legais sobre prescrição, mas sim impõe ao Estado o dever de observar o devido processo legal e garantir ao acusado todos os direitos e garantias constitucionais.

Quanto ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, sua aplicação deve se dar em harmonia com os demais princípios constitucionais, notadamente o da legalidade e o da segurança jurídica.

Nesse contexto, o reconhecimento da prescrição virtual, além de não encontrar amparo legal, representaria grave violação ao princípio da segurança jurídica, pois criaria uma situação de incerteza quanto à aplicação das normas sobre prescrição, em detrimento da estabilidade das relações jurídicas.

Diante do exposto, em sintonia
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Elmisandro Santos Jacó
,
mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, para que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025